Tribunal: STF
Processo: Rcl 73051
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por União Brasil - Diretório Estadual do Rio Grande do Norte (RN), em face da decisão

“[...] prolatada pela Relatora/Desembargadora Sandra Elali nos autos do Agravo de Instrumento nº 0813036-10.2024.8.20.0000, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ nº 08.159.394/0001-37 interposto pela MANUE PRODUÇO ES CINEMATOGRÁFICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.371.854/0001-59, com sede na rua José Ovídio Vale, nº 1895, 1º andar, Tirol. CEP 59.015-410, na cidade de Natal/RN, em razão de flagrante desrespeito a autoridade deste E. Supremo Tribunal Federal, quanto a tese firmada em ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.017 ALAGOAS”.

O reclamante alega que, foram bloqueadas, inicialmente, verbas do fundo partidário, nos autos do processo de nº 0818163-73.2020.8.20.5106 que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Mossoró, e, após solicitação de desbloqueio das verbas públicas, o juízo em questão determinou o desbloqueio. Todavia, 

“[...] após Agravo de instrumento da Manuê Produções Cinematográficas LTDA, de número 0813036-10.2024.8.20.0000, que tramita perante a Segunda Ca mara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, e possui como Relatora a desembargadora Sandra Elali, foi concedido liminar – modificando o julgado de primeira instância – e consequentemente determinou que fosse efetuado bloqueio de verbas de fundo partidário”. 

Afirma que, após a prolação da mencionada decisão, o juízo de primeira instância – 1ª Vara Cível da Comarca de Mossoró – determinou novo bloqueio e assim foi realizado.
Enfatiza que 

“Hoje encontram-se bloqueados a quantia de R$247.374,94 (duzentos e quarenta e sete mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), de verbas oriundas do fundo partidário, conforme comprovantes de bloqueio em anexo.”

Obtempera que tal medida afronta o que decidido, em em sede de tutela provisória incidental, na ADPF n. 1017, no sentido de que, “no curso das campanhas eleitorais, não se mostra possível a penhora de valores de partidos políticos oriundos do fundo partida rio e do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC)”.
Acrescenta que a execução originária envolve o bloqueio para um serviço em que não fora sequer prestado pela Mauê Produções e, ao final, formula os seguintes pedidos: 

    a) a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da decisão que determinou o bloqueio das verbas públicas de responsabilidade da reclamante referente as contas: 
• BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3698-6. CONTA CORRENTE 49407- 0 - FUNDO PARTIDÁRIO DOAÇÃO MULHER; 
• BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3698-6 – CONTA CORRENTE 49404- 6 - FUNDO PARTIDÁRIO; 
• BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3698-6 – CONTA CORRENTE 49405-0 - FEFC; 
• BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3698-6 – CONTA CORRENTE 49406-2 - OUTROS RECURSOS 

b) o julgamento procedente da reclamação, com a consequente cassação da decisão que determinou o bloqueio das verbas públicas oriundas do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC).

É o relatório. 
Decido.
A reclamação ao STF presta-se a preservar a competência da Corte e garantir a eficácia de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
O reclamante aponta como paradigma a orientação proferida na ADPF 1017-TPI, na qual o Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu a seguinte decisão:  

Trata-se de tutela provisória incidental apresentada, pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, em face de decisão que permite o bloqueio, no curso do período, de verbas de partidos políticos oriundas do fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha (FEFC). 
[...]
Decido.
Não se pode desconsiderar que o art. 833, XI, do Código de Processo Civil, expressamente veda a penhora de recursos públicos oriundos do fundo partidário recebidos pelos partidos políticos. 
O surgimento dessa regra especial de impenhorabilidade vem na esteira do art. 15-A da Lei 9.096/1995, na redação dada pela Lei 11.694/2008, que preceitua acerca da responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. 
Em um momento anterior, hoje não mais vivenciado em razão das inovações legislativas e de entendimentos deste Supremo Tribunal Federal, decisões judiciais estabeleciam uma espécie de responsabilidade solidária entre os diretórios dos partidos políticos, de modo que o diretório nacional era solidário em face dos estaduais e os estaduais eram solidários em face dos municipais, em uma longa cadeia estrutural e retroalimentante. Com base nessa solidariedade, atos jurisdicionais determinavam a penhora de valores do diretório nacional dos partidos políticos, prejudicando toda estrutura partidária em razão de dívidas contraídas por diretórios municipais dos menores aos maiores municípios do país.
[...]
Não desconsidero que, no REspE 0602726-21 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Superior Eleitoral, j. 10.2.2022, DJe 19.3.2022), o TSE já admitiu exceção à regra de impenhorabilidade. No entanto, o que estou a afirmar é que, em geral, os recursos do fundo partidário são impenhoráveis, notadamente no curso do período de campanhas eleitorais, diante da sua absoluta essencialidade para o regular desenvolvimento e continuidade das candidaturas. 
É preciso pontuar que embora o art. 833, XI, do CPC, faça referência tão somente à impenhorabilidade de recursos derivados do fundo partidário recebidos pelos partidos políticos, tal regra estende-se às verbas decorrentes de repasses do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC). 
O fundo especial de financiamento de campanha foi criado após a decisão exarada por esta Suprema Corte na ADI 4.650/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.9.2015, DJe 24.2.2016), por meio da qual foi declarada a inconstitucionalidade, sem redução de texto, de dispositivo que permitia a doação por pessoas jurídicas de direito privado a partidos políticos. Pontuei, no julgamento da ADI 4.650/DF, que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Plenário desta Corte viria acompanhada de uma consequência óbvia: o aumento de recursos públicos destinados ao custeio de campanhas eleitorais. Não tardou. Logo em 2017, após a experiência vivenciada nas eleições municipais de 2016, o Congresso Nacional criou o fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), que configura um fundo constituído em anos eleitorais, composto por dotações orçamentárias da União, com objetivo exclusivo de financiar campanhas eleitorais (Lei 9.504/1997, art. 16-C). 
A destinação com vinculação específica está expressa na lei, sendo que, nos casos em que a integralidade dos recursos não forem utilizados, imprescindível a sua devolução aos cofres da União (Lei 9.504/1997, art. 16-C, § 11) e, além disso, também estão sujeitos à rígida prestação de contas. 
A constitucionalidade do fundo especial de financiamento de campanha já foi assentada por esta Corte na ADI 5.795-MC/DF (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22.8.2022, DJe 29.8.2022). 
Com efeito, a extensão da regra de impenhorabilidade do fundo partidário ao fundo especial de financiamento de campanha faz-se evidente. 
Isso porque, além de a teleologia ser a mesma – preservação da finalidade legalmente estabelecida a tais verbas, consecução da democracia representativa e origem pública dos recursos – o FEFC somente é constituído em anos eleitorais e possui destinação ainda mais específica, qual seja, financiamento de campanhas eleitorais, o que concretiza de forma mais direta a democracia e, portanto, também demonstra a impenhorabilidade de verbas oriundas do FEFC. Além disso, as verbas do FEFC, consoante expressa disposição legal, somente podem ser utilizadas para custear campanhas eleitorais, sendo, pois, impassíveis de utilização para outros fins, tais como pagamento de dívidas desvinculadas de campanhas eleitorais. Assim, os recursos provenientes do fundo especial de financiamento de campanha são igualmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, XI, do Código de Processo Civil. 
Essa impenhorabilidade ganha ainda mais significado considerando que as verbas do FEFC têm destinação exclusiva e somente são repassadas após o primeiro dia do mês de junho de anos eleitorais. 
3) Conclusão 
Ante o exposto, defiro, ad referendum do Plenário desta Corte (RISTF, art. 21, V), o pedido de tutela provisória incidental, para estabelecer que, no curso das campanhas eleitorais, não se mostra possível a penhora de valores de partidos políticos oriundos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC). 
Como consequência direta desta decisão, suspendo a ordem de penhora efetivada nos autos do Processo nº 0028455-29.2024.8.26.0100, exarada pela 24ª Vara Cível do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, bem como a decisão do Agravo de Instrumento nº 2287342-94.2024.8.26.0000, determinando o imediato desbloqueio dos valores. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa.

Compulsando os autos, extrai-se, da decisão reclamada, a seguinte fundamentação (Edoc.32): 

Conforme o art. 833, inciso XI, do CPC, são impenhoráveis "Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei". 
Entretanto, nos termos do § 1° do referido artigo, “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”.
Assim, verifica-se que a impenhorabilidade não é absoluta, especialmente considerando-se a natureza da dívida. 
E a Lei nº 9.096/1995 permite que os recursos do fundo partidário sejam utilizados para despesas com propaganda e campanha eleitoral, conforme indicado no art. 44. 
Pelo que dos autos consta, a parte agravada prestou serviços de propaganda eleitoral e marketing para a campanha política, caracterizando-se a dívida em questão como despesas relacionadas à propaganda eleitoral. 
Diante desse contexto, reconhece-se a viabilidade da constrição dos valores provenientes do fundo partidário, tendo em vista que a dívida objeto do pedido de execução é proveniente de campanha eleitoral e gastos com propaganda política.
[...]
Vislumbra-se, pois, a probabilidade do direito da parte agravante, evidenciando-se que o risco de grave lesão, por sua vez, decorre dos prejuízos financeiros que a parte recorrente sofrerá. Por essas razões, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para permitir o bloqueio de valores provenientes do fundo partidário nas contas titularizadas pela parte agravada. Dê-se ciência desta decisão ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mossoró/RN.

        Não estão presentes, prima facie, os requisitos para a concessão da liminar. 
     Conforme assentado no julgado paradigma, foram sustadas as penhoras de recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha durante as campanhas eleitorais, as quais findaram, no Município de Mossoró/RN, no dia 5/10/2024, véspera do primeiro turno das eleições municipais de 2024.
         Isso porque, segundo consta da fundamentação da decisão proferida nos autos da ADPF 1.017-TPI, as medidas constritivas, nesse período de campanha, poderiam afeitar a paridade de armas entre os partidos e candidatos e o equilíbrio do jogo eleitoral. 
         Registre-se que, em consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral, verifica-se que Allyson Bezzerra foi reeleito para o cargo de prefeito do aludido município, sendo certo que não haverá segundo turno naquela circunscrição.
         Logo, não se vislumbra, ao menos neste juízo precário, a aderência estrita entre o objeto do acórdão combatido e as teses firmadas na decisão paradigma, razão pela qual não há como deferir, por ora, a liminar.
        Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da República.
Após, venham conclusos.
Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente